Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL, MARIA JAQUELINE CABRAL D E C I S Ã O Diante do falecimento no curso do processo de MARIA APARECIDA CABRAL, seu espólio, representado por MARIA JAQUELINE CABRAL, requer a regularização processual. Embora devidamente intimado a se pronunciar sobre o pedido de habilitação de sucessor, o apelante não se manifestou. DECIDO. Considerando que não houve impugnação, a hipótese é de decisão imediata do requerimento, nos termos do art. 691 do CPC. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo (CPC, art. 687). A sucessão dar-se-á, em regra, pelo espólio ou, quando inexistir patrimônio a inventariar ou se já encerrado o inventário, pelos sucessores do autor da herança. Assim, defiro o pedido de habilitação formulado. À Secretaria para as providências necessária. Após o trânsito em julgado, retomem os autos o seu curso normal, vale dizer, que sejam conclusos para elaboração do voto de mérito do recurso (CPC, art. 692). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator